Tribunal: TJMT
Processo: 1001750-77.2018.8.11.0011
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
· Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001750-77.2018.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUCIA DE JESUS DE OLIVEIRA - CPF: 459.629.791-68 (RECORRENTE), LUIZ GONZAGA DE MENEZES - CPF: 523.343.501-25 (ADVOGADO), SINTIALCOOL (RECORRIDO), ANTONIO JOAO DOS SANTOS - CPF: 293.268.851-00 (ADVOGADO), EDINEIA APARECIDA DE SOUSA - CPF: 570.186.691-20 (ASSISTENTE), OSVALDO BISSOLI - CPF: 156.502.001-49 (ASSISTENTE), MARCIA MARTINS (ASSISTENTE), ELIAS FRANCISCO DA ROCHA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1001750-77.2018.8.11.0011

Origem:

Juizado Especial Cível de Mirassol D ́Oeste

Recorrente(s):

LUCIA DE JESUS DE OLIVEIRA

Recorrido(s):

SINTIALCOOL

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

02/03/2020

SUMULA DE JULGAMENTO – PERMISSÃO ENCONTRADA NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95.

RECURSO INOMINADO – ALEGAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO POR NÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTRATADO – COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PROTESTO DEVIDO – INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO – DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95.

A parte Recorrente, com fins de atrair clientes para o seu comércio, contratou serviço de propaganda e divulgação nos anos de 2017 à 2019 que seria entregue aos funcionários da Usina de Mirassol do Oeste pelo Sindicato, pagando o valor de R$ 498,00 em dois cheques de R$ 249,00 cada.

O primeiro cheque fora devidamente descontado em 12/08/2017, e o segundo cheque a Reclamante alega que deixou que fosse devolvido pela falta de prestação dos serviços pela Reclamada.

Posteriormente, o cheque foi protestado.

A Reclamada comprovou através da testemunha Osvaldo, que o serviço foi prestado, sendo que o mesmo trabalha na empresa, e inclusive levou à audiência o guia de divulgação e descontos, o qual o Advogado da Reclamante pediu para constar em ata que o livreto era referente à 2017/2018.

Além disso, a testemunha Marcia Martins, arrolada pela própria Autora, disse que também contratou os serviços de divulgação da empresa no mesmo dia, recebeu folheto e chegou a atender cerca de 3 clientes vindos da divulgação da usina.

Não restando comprovado pelo autor os fatos constitutivos de seu direito, mormente por não ter a Recorrente comprovado nada acerca da não prestação dos serviços que alega.

Por fim, o fato de a Reclamante ter pago divulgação, não significa que os funcionários da usina seriam obrigados a consumir os serviços que a mesma oferece.

Apesar da inversão do ônus da prova esta não é absoluta, cabendo ao consumidor o mínimo de demonstração dos seus alegados direitos.

Não havendo que se falar, também, em danos morais, já que o consumidor não comprovou que foi cobrada por serviço não utilizado.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que não restaram comprovadas as alegações do recorrente quanto aos fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, I, do NCPC, posto que conforme dito pelo magistrado a quo, não houve qualquer comprovação dos fatos alegados, sendo escorreita a sentença de improcedência, sendo mero incômodo a não ultrapassar os limites do dano moral.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

Ante a sucumbência do recorrente, condeno mesmo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020